Tribunal: TJDFT
Processo: 0720459-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. RETOMADA. USO PRÓPRIO. POSSIBILIDADE. SUBLOCATÁRIA. ATUAÇÃO. RAMO DIVERSO DO SUBLOCADOR. RECONVENÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. EXCLUSÃO.
1. Mesmo nos casos previstos na Lei no 8.245/91 (Lei de Locações), há possibilidade de concessão excepcional de efeito suspensivo à sentença “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano de grave ou de difícil reparação”, nos termos do § 4o do art. 1.012 do CPC/15.
2. Indevido o pedido renovatório em razão do direito de retomada do imóvel para uso próprio pelo sublocador, a fim de que esse possa ampliar suas próprias instalações empresariais, nos termos do art. 52, II, da lei de locações.
3. No caso, inexiste impedimento quanto ao uso do imóvel no mesmo ramo do sublocatário/locatário, pois o imóvel era utilizado anteriormente pelo sublocador no ramo veterinário (clínica), enquanto a Autora, sublocatária, sublocou o imóvel para atuar no ramo de fisioterapia animal.
4. Indevida a concessão do pedido subsidiário de indenização no presente momento, pois ela somente será devida caso o sublocador não dê a destinação de uso próprio alegada para a retomada do imóvel.
5. Modificado o valor do aluguel provisório, a fim de fixá-lo na média dos pedidos formulados, nos termos do art. 68, II, b, da Lei no 8.245/91.
6. Segundo a doutrina e a jurisprudência, a ação renovatória tem caráter dúplice, sendo suficiente que as alegações contrárias à renovação ou pedidos sejam deduzidas em contestação, sem necessidade de reconvenção, em observância aos princípios da economia e celeridade processual.
7. No caso, a rescisão contratual é consequência natural da improcedência da ação renovatória e o arbitramento de alugueis provisórios é providência prevista em lei, que se aplica para o caso de vencimento do contrato durante o curso do processo judicial, como na espécie, a fim de que a relação contratual entre as partes não fique sem regulação.
8. Verificado que os pedidos formulados em contestação não possuem natureza reconvencional, reputa-se indevida a condenação sucumbencial fixada a esse título.
9. Apelações conhecidas e parcialmente providas.